Tribunal: TJMT
Processo: 1023260-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023260-14.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PIRES DIAS - CPF: 033.614.721-05 (RECORRENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTIAGO (RECORRIDO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIA DO SOCORRO BARROS OLIVEIRA (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTIAGO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 035.633.031-18 (VÍTIMA), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO BARROS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO
MOTIVO FÚTIL E DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA– INVIABILIDADE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA D
A
S
REFERIDA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S

– 3.

POSTULADO O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO § 1o DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL –
IN
ACOLHIMENTO –
MATÉRIA ESTRANHA À FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
4
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
porquanto
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal
,

consubstanciados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.
Logo
, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o
julgamento dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
.
Ademais, a
tese de legítima defesa
somente
deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos.

2.
A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio
apenas
é permitida quando forem manifestamente improcedentes
, motivo pelo qual a e
xistência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3
.
É inviável, nesta fase processual, que o juiz, ou o Tribunal, em grau de recurso, emita juízo de valor acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição e aumento, sendo certo que a ocorrência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado é matéria estranha à decisão de admissibilidade da acusação e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença,
conforme disciplina o
art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal.

4
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Paulo Henrique Pires Dias

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de

Sinop
-MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0010214-32.2017.8.11.0015
,
pronunci
ando-o
pela

prática do crime
de homicídio qualificado

pelo motivo fútil,

pelo

meio que resultou em perigo comum e pelo

recurso que dificultou a defesa da vítima

Paulo Henrique d
e Oliveira Santiago

(
a
rt. 121, § 2o,
II
, III
e
IV, do Código Penal)
, determinando sua
submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
90972995
,

postula:
(i)

sua

absolvição sumária
ou despronúncia
do crime de homicídio
qualificado
,
com fulcro no
s

art
s
. 415, IV,
e 414
do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
.

E,
subsidiariamente
, requer
:

(
ii
)
o decote da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
sob o viés
de que são
manifestamente improcedente
s
;
e

(
iii
)

o reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado, prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões
que estão
no
ID
76716522
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o desprovimento do recurso
.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
98517976
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
106779954
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se
o processo
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no
ID
66027460
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2017, por volta das 03h15min, na casa de eventos
Dorvalino’s
, situada na Rua Valdir
Dorner
, Distrito Industrial, nesta cidade de Sinop/MT, PAULO HENRIQUE
PIRES DIAS, vulgo “Paulinho”, com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, valendo-se de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Paulo Henrique de Oliveira Santiago, causando lesões que foram responsáveis pela sua morte, consoante laudo de exame de necropsia e mapa topográfico encartados às fls. 06/08.

Restou apurado que, no dia dos fatos,
a vítima e o indiciado PAULO HENRIQUE encontravam-se em uma casa de festas e, em determinado momento, na ocasião em

que a vítima retornava do banheiro, encontrou-se com o acusado, oportunidade em que iniciaram uma discussão, por motivo de somenos importância.

Após a situação ser apaziguada, a vítima voltou para junto de colegas que o acompanhavam, alocados no camarote do estabelecimento.

No entanto, o indiciado PAULO HENRIQUE, munido com uma arma de fogo, se aproximou repentinamente da vítima e, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva, passou a lhe desferir diversos disparos, ocasião em que a vítima caiu ao solo e a multidão que ali se fazia presente passou a correr para se proteger.

[...].

De proêmio, impõe-se registrar que, embora
o recorrente tenha requerido

sua impronúncia (leia-se: despronúncia) em suas razões recursais, o que
somente
é possível quando inexistir provas da materialidade ou indícios suficientes de autoria
ou de participação
, ele fundamentou seu pedido na tese da legítima defesa, motivo pelo qual será analisado apenas como pedido de absolvição sumária, até mesmo porque
ele

confessou a autoria delitiva e sequer questionou a materialidade do crime.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não entrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri
,
existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

E,
consoante exige e garante a Constituição da República
, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
, na espécie,
a materialidade e os indícios de autoria
do crime de homicídio
qualificado
contra
Paulo Henrique de Oliveira Santiago

sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente
,
a
requerer o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

E
,
subsidiariamente
,
o decote da
s
qualificadora
s do motivo fútil e
do recurso qu
e dificultou a defesa da vítima
;
bem como o reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado
, conforme foi dito no relatório
.

No entanto, e
m que pese

o recorrente
sustent
ar
a
tese
da legítima defesa,
argumentado que

desferiu os disparos

de arma de fogo contra a vítima
para se defender
,
é certo
que
tal situação fática não ficou
cabalmente

com
provada na instrução menor.

Com efeito,
o recorrente afirmou em juízo que, durante uma festa, a vítima o ameaçou com uma arma de fogo e em seguida se dirigiu ao camarote da casa de eventos. Diante disso, a pessoa identific
ada
como
“
Perninha
”
forneceu
àquele
uma arma e falou
para
“
resolver a situação
”, motivo pelo qual
foi
até o camarote e efetuou disparos de arma de fogo contra
o ofendido
.
O
insurgente
asseverou
também
que
,

do momento

em

que

foi

ameaçado

até
o
momento

dos

disparos
,
não
se passaram

mais

de

quinze

minutos
; dizendo, ainda,
que
era amigo
de Paulo Henrique
desde “
os tempos da escola
”, mas se desentenderam depois que
ficou

com
uma ex-companheira
deste
[
d
e

Paulo Hen
rique
]
,

na época em que o
casal estava separado
; e quando
o ofendido

tomou conhecimento

desse fato

foi

tomar
s
atisfação

com

o
insurgente

e depois

foi

ameaçado

por
este

em
várias

oportunidade
s.

Por sua vez, a
testemunha Denise da Silva Malheiros
–
que era namorada da vítima
–
, afirmou
na fase judicial
que estavam no camarote
da casa de eventos conversando e dançando, ocasião em que o recorrente apareceu e “
do nada
” passou a efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido.
Denise a
sseverou, ainda, que
viu
a vítima conversando com o
insurgente
, momentos antes, mas que
os dois
não estavam exaltados.

Nesse contexto
, deve ser reconhecido que a
e
xcludente de ilicitude não restou caracterizada, ao menos nesta fase processual, haja vista
a
não
demonstração,
de forma indubitável
, d
os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Por conseguinte
,
a despeito de
o recorrente postul
ar
sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa
,

é forçoso reconhecer
, mais uma vez,
que
a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura,
uma vez
que a prova oral
,

até então produzida
,
não demonstro
u
de forma
insofismável

que
ele
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como
sustenta
em
sua peça recursal.

Além disso, não é demais repetir que,
nesta fase processual,
apenas
é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando
ficar

evidenciado de forma
indiscutível a incidência dessa situação,
de modo que havendo
qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do
acusado
a julgamento
pelo
Júri Popular.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste
Tribunal de Justiça
já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(
TJMT
N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2)
.
(
TJMT
N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença
.

Por outra vertente,
não há como se afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa d
o
ofendid
o
, pois, ao contrário do alegado pelo recorrente,
existem elementos probatórios que indicam que
os disparos de arma de fogo
foram efetuados
de forma inesperada, quando a vítima estava dançando com sua
namorada
no
camarote da casa de eventos
, havendo, do mesmo
,

indícios de que
ele
teria praticado o crime por motivo fútil, em razão de um desentendimento entre a vítima e
sua pessoa,
tendo como pivô a ex-companheira
de Paulo Henrique
.

Por consequência, o pleito
que
visa o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar
a
exclusão do
s
inciso
s

II e
IV, do§ 2o,do art. 121,do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência
das referidas qualificadoras
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Por outro viés,
no que diz respeito ao reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado, previsto no art. 121, § 1o, do Código Penal, deve ser registrado que é vedado ao juiz,
neste
momento processual, bem como ao Tribunal, em grau de recurso, emitir juízo de valor ou pronunciar-se acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição e aumento.

E tais assertivas têm consistência, porqu
e
a
ocorrência dessa causa especial de diminuição de pena é matéria estranha à decisão de admissibilidade da acusação e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença,
conforme
disciplina o
art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 7o
O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

Negritamos

Por seu turno,
este Tribunal de Justiça
, em relação ao tema firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL) – ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 125 DO CÓDIGO PENAL) – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO)
– PUGNA PELA DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO – VIÁVEL O AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE – INADMISSIBILIDADE DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2o, INCISOS IV E VI, DO CP – MATÉRIA AFETA AO Júri – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE GESTANTE– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A INCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, §7o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO BIS IN IDEM – RECORRENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Inviável na fase processual da pronúncia apreciar a tese do homicídio privilegiado, vez que o juiz não analisa profundamente o conjunto de provas dos autos. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe exame acerca da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, competindo, então, ao Tribunal do Júri à análise meritória do fato
. Provada a existência do fato e suficientes os indícios da autoria, a autorizar a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos da decisão de pronúncia.

O ciúmes
por si só não motivo suficiente a reconhecer a incidência da qualificadora do motivo torpe.

Somente é possível o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2o, incisos IV e VI, do CP, em sede de pronúncia, quando estas se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Incabível o pleito de absolvição do delito de aborto sem o consentimento da gestante quando o recorrente tinha conhecimento da condição da vítima.

O homicídio não absorve o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão da presença de contextos fáticos distintos.

Inviável a aplicação da causa de aumento do art. 121, §7o, inciso I, do Código Penal em razão do recorrente ter sido pronunciado pelo crime do art. 125, do CP.
(
TJMT
RSE 128169/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018)
.
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONUNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - LEGÍTIMA DEFESA - RECORRENTE QUE COMPROU A FACA, FOI À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E LHE DESFERIU UM GOLPE - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO FUNDADA NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO DIRETAMENTE LIGADA AO MÉRITO DA CAUSA QUE CABE AO TRIBUNAL DO JURI

- PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO TJMT E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“Não sendo possível deparar de forma cabal a ocorrência da legítima defesa, em virtude
das
provas sinalizarem dúvida razoável a esse respeito, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de sorte que a absolvição sumária somente vem de ser factível se e quando restar demonstrado, a mancheias, a ocorrência d’uma das hipóteses prescritas no art. 415 do CPP.” (TJMT, RSE no 77247/2014)

“1. A sentença de pronúncia, à luz do disposto nos
arts
. 408, caput e § 1o, e 416 do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, bem como à especificação das circunstâncias qualificadoras, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 2. Por conseguinte,
é vedado ao juiz, nesse momento processual, bem como ao Tribunal, em grau de recurso, emitir juízo de valor (ou pronunciar-se) acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes. 3. "O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena" (art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal)
.
4. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ,
REsp
896.948/CE).
(
TJMT -
RSE 22440/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2016,
Publicado
no DJE 26/08/2016)
.
Destacamos

Posto isso, em consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso interposto

por
Paulo Henrique Pires Dias
, que deve ser submetido
ao Tribunal do Júri da
Comarca
de
Sinop
,
pela prática do crime de homicídio
qualificado (
a
rt. 121, § 2o,
II, III e IV, do Código Penal
)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022